Tribunal: TJMT
Processo: 1019789-13.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019789-13.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PIERRE GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 107.123.801-91 (RECORRIDO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE PADRÃO. AUSÊNCIA DE VISTORIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. NÃO FRUIÇÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

2.

Nexo causal comprovado entre a queima do relógio que danificou o padrão e a ineficiência do serviço prestado com a existência de reclamação administrativa antes de ocorrer o sinistro e a demora na resolução, o que propiciou a queima, causadora direta dos danos.

3.

Dano material demonstrado via orçamento e não impugnado especificamente nas razões recursais.

4.

Circunstâncias fático-probatórias com extensão suficiente para caracterizar o dever de reparar por dano moral, inclusive pelo fato de que houve a interrupção do serviço de energia.

5.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e danos materiais no importe de R$ 6.023,57 (seis mil e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).

Em linhas gerais, nas razões recursais, alega-se a ausência de ato ilícito e de responsabilidade em razão de incêndio no padrão. Ainda, que a responsabilidade pela troca do padrão é do consumidor.

A parte

recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrida aduz que, em 31/05/2022, buscou a empresa recorrente via protocolo 65020325 para informar que o padrão estava com problemas e corria risco de pegar fogo, com solicitação de urgência, contudo, passados dois dias o padrão pegou fogo, momento em que a concessionária condicionou a religação à troca do padrão.

Aduz que teve um gasto de
R$ 6.023,57 (seis mil e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) com a troca do padrão e imputou a recorrente os eventos.

Pois bem. A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A parte recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

A priori
, convém trazer à baila que a responsabilidade pela instalação do padrão é do consumidor, nos moldes do artigo 30 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 30.
O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações
, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I -
padrão de entrada de energia
, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora;

II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora. (g.n.)

Contudo, o caso em tela possui particularidades que demandam uma análise mais acurada.

Diferentemente do alegado no recurso, comprovado está o nexo causal entre a queima do padrão e a ineficiência da prestação do serviço, porquanto a parte consumidora noticiou à empresa o defeito no relógio dois dias antes do evento, que, por sua vez, não tomou providência a evitar o ocorrido, o que propiciou a queima, causadora direta dos danos.

Com essas razões, a empresa recorrente ao não realizar a inspeção no local com urgência assumiu o risco do evento, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito do autor.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da unidade consumidora objeto da lide, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais suportados.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A apresentação de protocolo evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução e a consequente interrupção do fornecimento do serviço essencial até a instalação do novo padrão e a religação autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, em especial pela essencialidade do serviço.

Assim, a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, culminando na queima do relógio medidor e, por essa condição, do padrão ali instalado, circunstâncias com extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na espécie, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado ao quadro fático-probatório, não se visualizando excesso ou condenação gravosa ao recorrente.

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração o orçamento apresentado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023